Tribunal: TJPA
Processo: 0802845-16.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802845-16.2023.8.14.0061

APELANTE: EVANDRO VILAS BOAS DA CUNHA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO SA, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0802845-16.2023.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ – PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EVANDRO VILAS BOAS DA CUNHA

ADVOGADO: JOSÉ IVAN SABINO JUNIOR – OAB/PA Nº 35.478

APELADO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

ADVOGADO: EDUARDO CHALFIN – OAB/PA 23.522-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: LARISSA SENTO-SÉ ROSSI – OAB/PI 20.192

APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A

ADVOGADO: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA – OAB/PA n. 25.345-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM PAGAMENTO DE BOLETO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. PAGAMENTO REALIZADO FORA DOS CANAIS OFICIAIS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AFASTADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Evandro Vilas Boas da Cunha contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que julgou improcedente pedido indenizatório em face de Mercado Pago, Banco Bradesco e Banco Votorantim, sob alegação de fraude em boleto falso utilizado para quitação de financiamento. O apelante requereu restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve culpa exclusiva da vítima na quitação do débito por meio de boleto fraudulento;
(ii) estabelecer se as instituições financeiras devem ser responsabilizadas civilmente pela fraude ocorrida;
(iii) determinar se são devidos danos morais e materiais ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de impugnação específica da sentença não se verifica, pois o apelante enfrentou todos os fundamentos da decisão recorrida, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.

4.

O consumidor não comprovou ter acessado o site oficial do banco, tampouco apresentou dados que confirmassem a autenticidade do contato via WhatsApp, limitando-se a juntar prints de tela e o boleto tido como falso.

5.

O pagamento foi realizado por meio de canal não oficial, circunstância que caracteriza culpa exclusiva do autor e afasta a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

6.

A discrepância entre o valor negociado (R$ 45.000,00) e o valor efetivamente devido (R$ 80.380,40) reforça a falta de cautela do apelante, que buscou quitar a dívida por montante muito inferior, sem verificar a regularidade da operação.

7.

A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade civil das instituições financeiras e da intermediadora de pagamentos.

8.

Não configurado ato ilícito nem falha na prestação do serviço, inexistem danos materiais ou morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não responde por fraude em boleto bancário quando o pagamento é realizado fora dos canais oficiais, configurando culpa exclusiva da vítima.

2.

A intermediadora de pagamento não responde por valores repassados a terceiros mediante boleto fraudulento quando não comprovada falha em sua plataforma.

3.

A ausência de conduta ilícita das instituições financeiras afasta a indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.119024-5/001, Rel. Des. Luziene Barbosa Lima, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 20.08.2025.

·

TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.105528-8/002, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 17.07.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0802845-16.2023.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ – PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EVANDRO VILAS BOAS DA CUNHA

ADVOGADO: JOSÉ IVAN SABINO JUNIOR – OAB/PA Nº 35.478

APELADO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

ADVOGADO: EDUARDO CHALFIN – OAB/PA 23.522-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: LARISSA SENTO-SÉ ROSSI – OAB/PI 20.192

APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A

ADVOGADO: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA – OAB/PA n. 25.345-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EVANDRO VILAS BOAS DA CUNHA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí – Pa, que julgou improcedente a pretensão por entender que não houve a prática de ato ilícito pelas instituições financeiras requeridas. (Pje ID nº 21180148, páginas 1-8)

Em suas razões, sustenta a reforma da sentença sob as seguintes vertentes:

- Ausência de culpa exclusiva da vítima;

- Danos morais indenizáveis devidos;

- Restituição dos valores pagos;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas. (PJE ID nº 24245371 páginas 1-12)

Contrarrazões do
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
apresentadas. (PJE ID nº 21180153, páginas 1-5)

Contrarrazões do
BANCO BRADESCO S/A
apresentadas. (Pje ID nº 21180154, páginas 1-17)

Contrarrazões do
BANCO VOTORANTIM S/A
apresentadas, com arguição de preliminar de ausência de dialeticidade. (Pje ID nº 21180156, páginas 1-16)

Ministério Público deixou de emitir parecer por não visualizar interesse público primário. (Pje ID nº 24566790, páginas 1-2)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PRO
PROCESSO: 0802845-16.2023.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ – PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EVANDRO VILAS BOAS DA CUNHA

ADVOGADO: JOSÉ IVAN SABINO JUNIOR – OAB/PA Nº 35.478

APELADO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

ADVOGADO: EDUARDO CHALFIN – OAB/PA 23.522-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: LARISSA SENTO-SÉ ROSSI – OAB/PI 20.192

APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A

ADVOGADO: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA – OAB/PA n. 25.345-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Única Preliminar:
Ausência de impugnação especifica da sentença.

O princípio da dialeticidade determina que o Litigante contraponha os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando pontualmente suas inconsistências cuja inobservância resulta no não conhecimento do Recurso interposto.

Dada a improcedência total da pretensão, entendo o que o Apelante rebateu os fatos da sentença combatida em todos os seus termos, a saber:

- Não ocorrência de culpa exclusiva da vítima;

- Restituição dos valores pagos;

- Danos morais indenizáveis devidos.

O que afasta a incidência do princípio por ter ocorrido a impugnação especifica dos fundamentos da sentença objurgada.

Preliminar rejeitada.

Juízo de prelibação.

Superada a questão inicial, conheço do Recurso de Apelação Cível, pois atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Juízo de mérito.

Às premissas recursais.

Ausência de culpa exclusiva do autor – ocorrência de fortuito interno.

Relembro o cenário fático. Alega o Apelante, entrou em contato com o
BANCO VOTORANTIM S/
A através de site e foi redirecionado para continuidade do atendimento via WhatsApp, momento em que solicitou a quitação integral da dívida referente ao seu veículo, então o atendente gerou o boleto com o valor total devido e o Apelante efetuou o pagamento. [...]

Após o pagamento, requereu a baixa do gravame do veículo, mas foi informado de que o boleto não foi creditado.

Pois bem.

Inicio destacando art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Veja que a partir do artigo acima mencionado, o autor tem a obrigação de provar o fato constitutivo do seu direito.

Todavia, o Apelante foi em via oposta ao que dispõe o artigo acima mencionado, pois deixou de provar o fato alegado de modo a subsidiar o direito requerido. Explico.

EVANDRO VILAS BOAS DA CUNHA
instruiu a peça exordial com
print
de tela do
WhatsApp
; boleto tido como falso e o comprovante de pagamento, mas não fez prova do site acessado, de modo a possibilitar verificar se, de fato, era o site oficial do banco Apelado.

Na mesma linha, deixou de exibir o número do contato, sendo a única forma de identificar se era a linha oficial de comunicação do
BANCO VOTORANTIM S/A
ou de outros bancos demandados, no
print
da conversa juntado aos autos, constava apenas o
nome
do contato, mas
não o número correspondente
.

Portanto, apenas a alegação de golpe acompanhado do boleto tido como falso, não é o suficiente para comprovar os fatos narrados. Rasas são as provas que demonstram culpa das instituições financeiras recorridas.

O Recorrente não teve zelo em verificar:

(1)
se o site acessado era oficial do banco;

(2)
se a instituição bancária realiza negociações via
WhatsApp
;

(3)
não analisou se os dados indicados no boleto são reais, descuido que se agrava dado alto valor do boleto, posto que deveria ter maior cautela.

Não obstante, percebo divergência nas informações, pois o valor negociado (via
WhatsApp
) foi supostamente a totalidade da dívida (R$ 45.000,00) mas o
BANCO VOTORANTIM S/A
informou via contestação, que esse valor é muito inferior ao total devido, que indica ser de R$ 80.380,40. (Pje ID nº 21180128, página 7)

Essa alegação não foi combatida na réplica, o que demonstra que, de fato, o valor negociado não era o total devido.

De posse dessa informação, suscita-se as seguintes questões;

Se
EVANDRO VILAS BOAS DA CUNHA
notou imediatamente que aquele não era o valor total devido, por qual motivo não desconfiou da operação? Pretendia quitar a dívida por valor muito inferior ao devido? entendeu que a instituição bancária deu mais de 35 mil reais de descontos de forma imotivada?

Portanto, visto a insuficiência de provas, não há o que se falar em falha na prestação do serviço, pois não há outro pensamento senão concluir pela culpa exclusiva do Apelante, que no intento de obter vantagem injustificada, abandonou cautela e pagou boleto negociado com fraudadores.

Nesse sentido.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM PAGAMENTO DE BOLETO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. PAGAMENTO REALIZADO FORA DOS CANAIS OFICIAIS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DA INTERMEDIADORA PAGSEGURO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A instituição financeira não responde por fraude em boleto bancário quando comprovado que o pagamento foi realizado por canal não oficial e que houve culpa exclusiva da vítima.

2. A intermediadora de pagamento não responde pelo prejuízo decorrente de boleto fraudulento gerado e enviado por terceiro, quando não demonstrada falha em sua plataforma de serviços.

3. A quitação de financiamento por meio de boleto fraudulento não invalida o débito remanescente nem obriga a restituição do valor pago a terceiros.
4. O dano moral não se configura quando não há ato ilícito imputável às rés nem nexo de causalidade entre a conduta destas e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.119024-5/001, Relator(a): Des.(a) Luziene Barbosa Lima, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 20/08/2025, publicação da súmula em 25/08/2025)

Diante dos fatos, certo é manter a culpa exclusiva da vítima, pois o cenário conduz a esse entendimento.

Premissa afastada.

Danos Morais e Materiais Indenizáveis.

No cenário fático, não vislumbro qualquer indício de que houve abalo emocional suportado pelo Apelante, de modo e justificar a concessão da indenização por danos morais.

Na mesma linha, não ficou comprovado que as
instituições financeiras
demandadas provocaram qualquer prejuízo material ao consumidor, pois não comprovada mínima conduta danosa praticada pelas recorridas.

Nesse sentido.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO -
GOLPE DO FALSO BOLETO BANCÁRIO
-
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - RESPONSABILIDADE INTEGRAL - INAPLICABILIDADE EM RELAÇÕES DE CONSUMO - RECURSO DESPROVIDO.

- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por eventual falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.
- O Direito Brasileiro não consagra a teoria do risco integral, de modo que a responsabilidade civil objetiva pode ser elidida mediante a comprovação de ocorrência de uma excludente do nexo de causalidade.

- A negociação e emissão de boleto bancário realizada fora dos canais de comunicação do banco não configura fortuito interno, sendo inaplicável o teor da Súmula 479 do STJ.
- O pagamento feito a beneficiário diverso sem a verificação dos dados pelo consumidor caracteriza culpa exclusiva da vítima.

- A culpa exclusiva da vítima quebra a relação de causalidade entre a conduta instituição financeira e os danos alegadamente sofridos.

- Sentença mantida.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.105528-8/002, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2025, publicação da súmula em 18/07/2025)

Não há falar em danos materiais e morais indenizáveis diante da culpa exclusiva do autor conforme exaustivamente demonstrada a não impor maiores digressões.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se os termos da r. sentença irretocáveis conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 28/01/2026